Tribunal: TJMT
Processo: 0018563-19.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA
VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
APELADO(S):
VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA

Número do Protocolo: 149525/2017
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS E CESSÃO DE CLIENTES – DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA – PONTO CONTROVERTIDO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DE CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE VALORIZA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., PREJUDICADO.
Uma vez que a tese nuclear defendida pelas partes é a existência de crédito em seu favor, decorrente de cláusula contratual, o que justifica, em face de tal controvérsia, a realização de pericial contábil nos autos, em busca da verdade real, devendo, portanto, ser cassada a sentença e determinada a dilação probatória no primeiro grau.

APELANTE(S):
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA
VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
APELADO(S):
VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo MM Juiz da 9a Vara Cível da da Capital, Dr. Gilberto Lopes Bussiki que, nos autos da Ação de Cobrança no 18563-19.2012.811.0041, manejada por VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar apuração da existência ou não de crédito a ser pago pela Ré\1a Apelante à Autora\2a Apelante, mediante liquidação de sentença, com base na cláusula segunda, parágrafo segundo do contrato de fls. 20/25. A perícia será custeada pelas partes requerente e requerida. Havendo crédito remanescente, incumbe à parte requerida pagar à requerente.

Por fim, condenou a Autora\2a Apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do que preceitua o artigo 86, parágrafo único, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A 1a Apelante, Cuiabá Comércio de Alarmes Ltda aduz que:

- restou ajustado o abatimento do valor dos pagamentos dos contratos transferidos e que fossem rescindidos, por até seis meses contados da assinatura do pacto;

- 31 (trinta e um) dos usuários dos serviços prestados tiveram os contratos rescindidos por inadimplência ou vontade própria, que não há crédito a ser quitado, que a autora não informou que havia permutas com os clientes, devendo ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

- intentou Reconvenção (fls.217/225), onde pretendeu o ressarcimento dos valores do contrato que não puderam ser usufruídos.
Requer, deste modo, o provimento do recurso a fim de ver reformada a sentença de 1o, para julgar improcedente o pleito exordial e procedente o pedido constante da Reconvenção.
Contrarrazões, às fls. 346/360. Preliminar de Falta de Interesse Recursal.
A 2a Apelante, Valoriza Comércio e Serviço Ltda aduz que:

- celebrou com a Ré\1a Apelante “Contrato de Compra e Venda de Bens e Cessão de Clientes”, em 10/08/2011, vendendo sua carteira de clientes e os bens utilizados no serviço de segurança e monitoramento;

- a transação foi acordada em R$ 270.764,00 (duzentos e setenta reais setecentos e sessenta e quatro reais), mas a Ré\1a Apelante inadimpliu os dois últimos pagamentos, vencidos em 12 de março e 12 de abril de 2012, que totalizam R$ 25.191,00 (vinte e cinco mil cento e noventa e um reais).

Por tais razões, requer a procedência da ação e a condenação da Ré\1a Apelante ao pagamento do valor remanescente, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios de sucumbência.
Mesmo intimada, a Ré\1a Apelante deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certidão de fls. 332/333.
É o relatório.
Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Do recurso da 1a Apelante, Cuiabá Comércio de Alarmes Ltda.
O ponto nodal da controvérsia recai em saber se a parte Ré\1a Apelante é devedora das parcelas exigidas pela Autora\2aApelante, na forma integral.
Como relatado, a Autora\2aApelante pretende o adimplemento da obrigação derivada do contrato de fls. 20/25, que de acordo com a inicial, resta pendente o pagamento das duas últimas parcelas, no valor de R$12.595,50 (doze mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) - cada, vencidas em 12 de março e 12 de abril de 2012, totalizando R$ 25.191,00 (vinte e cinco mil cento e noventa e um reais).
Por sua vez, em defesa, a Ré\1a Apelante afirma que não há débito a ser exigido, porquanto acordado entre as partes que os valores dos contratos “cedidos” que fossem transferidos e rescindidos dentro de 06 (seis) meses da data da transação, seriam abatidos, nos termos da cláusula segunda, parágrafo primeiro, e que, segundo ela, pode haver crédito em seu favor.
Pois bem.
Do contrato discutido, assinado em 10 de agosto de 2011, extrai-se que (fls.20/25):

"CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a compra e venda dos bens descritos no Anexo I, bem como a cessão dos direitos descritos no Anexo II, os quais passam a fazer parte integrante do presente instrumento.
Parágrafo Primeiro
Os bens e direitos mencionados nesta cláusula correspondem a uma parcela do fundo de comércio da VENDEDORA-CEDENTE, não restando à COMPRADORA-CESSIONÁRIA qualquer responsabilidade sobre o passivo daquela, seja de natureza civil, comercial, fiscal, trabalhista ou administrativa.
Parágrafo Segundo
A VENDEDORA-CEDENTE declara neste ato, sob as penas da lei, que fica com bens suficientes para solver o seu passivo, bem como que todos os seus credores consentiram com a venda e cessão objeto do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
A COMPRADORA-CESSIONÁRIA se obriga a pagar a VENDEDORA-CEDENTE:
a) Pela compra e venda dos bens descritos no Anexo I o preço certo e ajustado de R$ 1.000,00 (mil reais)
b) Pela cessão dos direitos descritos no Anexo II o preço certo e ajustado de R$269.764,00 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais)
Parágrafo Primeiro
O preço total do presente contrato é de R$ 270.764,00 que corresponde a 08 vezes o valor da fatura mensal da carteira e serão pagos pela COMPRADORA-CESSIONÁRIA da seguinte forma: (...)
a) (...)
b) 08 (oito) parcelas iguais, mensais e sucessivas nos valores de R$ 12.595,50 (doze mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) cada, representadas por sete cheques pré-datados de números 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654 e 0655, Banco Bradesco (...), a última parcela será paga 30 dias após a compensação do último cheque, em dinheiro, podendo desta parcela ser abatido eventuais cancelamentos de clientes, conforme previsto no Parágrafo Segundo Abaixo.
Parágrafo Segundo
Para salvaguardar os legítimos interesses da COMPRADORA-CESSIONÁRIA as partes convencionam que, no (s) caso (s) de rescisão (ões) de qualquer dos contratos descritos no Anexo II, seja por inadimplência financeira ou por motivos alheios a vontade da COMPRADORA-CESSIONÁRIA, no prazo de 6 (seis) meses contados da assinatura do presente instrumento, a VENDEDORA-CEDENTE reconhece e concorda que a COMPRADORA-CESSIONÁRIA abaterá da última parcela ou se for o caso das demais, valor (es) equivalente (s) a 08 (oito) vezes o valor relacionado no anexo II correspondente a cada contrato. Para efeito de abatimento, o (s) valor (es) mensal (is) do (s) contrato (s) eventualmente rescindido (s), ocorrerá (ã) sempre no (s) pagamento (s) imediatamente posterior (es) ao (s) evento (s), independente de sua causa, ou seja, a VENDEDORA-CEDENTE terá que ressarcir a COMPRADORA-CESSIONÁRIA o valor acima correspondente, imediatamente após o vencimento do prazo ou o mesmo poderá ser abatido da ultima ou demais parcelas a serem pagas”. (Destaquei.)
Os documentos colacionado pela Ré\1a Apelante, às fls.64/65 e 92/93, 96, 102, 104, 108, 109, 122, 127, 132, 148, 166, 167, 191, 192 e 215 evidenciam que alguns contratos descritos no Anexo II (fls.73/76) foram rescindidos por inadimplência financeira ou outros motivos, dentro do prazo de seis meses da assinatura do acordo em discussão.
Sendo assim, ocorreu a hipótese prevista na cláusula segunda, parágrafo segundo do contrato, autorizando o abatimento da última parcela ou se for o caso das demais, conforme claramente pactuado entre as partes, não fazendo jus a Autora\2aApelante ao recebimento das parcelas vindicadas na exordial.
Tal fato restou reconhecido na sentença, tanto que o Juízo a quo julgou parcialmente a demanda. Assim, tenho que o decisum guerreado é contraditório, pois reconhece fato impeditivo (art. 373, II do CPC) aduzido e comprovado Ré\1a Apelante, cabendo a esta Corte, a recomposição da celeuma.
Além disso, a determinação de liquidação de sentença (art. 509 do CPC) feita pelo Juízo a quo se mostra inapropriada, a uma porque reconheceu o direito da Ré\1a Apelante, a duas, porque, conforme o regramento processual, a liquidação só se faz necessária, quando a sentença condenar uma das partes ao pagamento de quantia ilíquida, o que não foi o caso.
Na liquidação, não se tem dúvida do direito, apenas sobre o quantum debeatur. No caso, como já mencionado, é possível que a Ré\1a Apelante não seja devedora, podendo ser até credora da Autora\2a Apelante.
Em sua Contestação, a Ré\1a Apelante aduziu que além dos abatimentos de valores a que faz jus, pode ter crédito a receber da Autora\2a Apelante, desse modo, a prova pericial (contábil) se faz imprescindível, a fim de se apurar o crédito ou o débito em favor ou em detrimento dos envolvidos, e após, o Juízo singular possa dizer a quem pertence o “direito”.
No que pertine a Reconvenção proposta pela Ré\1a Apelante, tenho que esta não merece prosperar, pois o Contrato em questão foi redigido entre as partes, descrevendo o objeto, o preço e forma de pagamento, regras decorrentes da inadimplência, obrigações dos anuentes, novação, disposições gerais e o foro eleito para o caso de procedimento judicial (fls.20/25) não caracterizando a modalidade adesão.
É certo que as cláusulas foram antecipadamente discutidas e firmadas de comum acordo, livremente negociadas, com aceitação dos contraentes, com total liberdade em todos os termos, abrangendo a autonomia volitiva das partes.
Denota-se que a cláusula segunda, parágrafo segundo do contrato de fls.20/25 há de prevalecer, já que foi livremente negociada e aceita, fazendo lei entre as partes.
Ante o exposto, conheço do recurso de CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos, a fim de que seja realizada perícia contábil nos documentos colacionados pelas partes e, desse modo, apurar quem é o credor de quem. Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes.
Fica PREJUDICADO o recurso de VALORIZA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O 1o APELO E JULGARAM PREJUDICADO O 2o RECURSO. UNÂNIME.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR